Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-60.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TEMA 992 STF. CONCURSO PÚBLICO. CEB. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. TEMA 784 STF. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. Conforme o tema representativo da controvérsia n. 992 – STF, “compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. (RE 960429, Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).”
2. O candidato aprovado em concurso público, fora das vagas previstas em edital possui apenas expectativa de direito à nomeação. Tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI, precedentes.
3. A formalização de termo de ajustamento de conduta (TAC) entre a requerida e o Ministério Público do Trabalho, apesar evidenciar indícios de terceirização indevida, não tem o condão de converter a expectativa de direitos em direito subjetivo à nomeação, já que o autor não comprovou que a terceirização se deu para o cargo em que aprovado.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.